Tribunal: TJPA
Processo: 0003632-61.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003632-61.2017.8.14.0070

APELANTE: MARIA ANTONIA QUARESMA BASTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0003632-61.2017.8.14.0070
RECORRENTE: MARIA ANTONIA QUARESMA BASTOS
ADVOGADA: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCESSIVO. APLICAÇÃO DO ART. 115 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– Trata-se de apelação interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada em cobrança indevida de consumo de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2016, no valor inicial de R$ 1.134,98, posteriormente refaturado para R$ 428,80.

II
– A controvérsia recursal envolve (i) a regularidade da cobrança da fatura refaturada; e (ii) a caracterização do dano moral diante da suspensão do fornecimento de energia elétrica e cobrança abusiva

III
– A refatura no valor de R$ 428,80 não se mostra compatível com o consumo médio da unidade consumidora, configurando cobrança indevida. O histórico de consumo revela média mensal de R$ 269,28 nos 12 meses anteriores à fatura contestada, parâmetro que deveria ter sido adotado pela concessionária nos termos do art. 115 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

IV
– A interrupção do fornecimento de energia elétrica, motivada por fatura superfaturada, configura ilícito e enseja indenização por dano moral, nos termos da jurisprudência pátria diante da ofensa à dignidade e do caráter essencial do serviço.

V
– Reforma da sentença para reconhecer a cobrança indevida, fixando-se a cobrança na média de consumo das 12 faturas anteriores à que fora questionada e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

VI
- Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0003632-61.2017.8.14.0070
RECORRENTE: MARIA ANTONIA QUARESMA BASTOS
ADVOGADA: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA ANTONIA QUARESMA BASTOS em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA ANTONIA QUARESMA BASTOS contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A autora alegou, na petição inicial, que recebeu fatura de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2016 no valor de R$ 1.134,98 (mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), valor que reputou exorbitante e destoante do seu padrão usual de consumo. Requereu, liminarmente, a abstenção de corte do fornecimento de energia e da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, postulou a revisão do débito impugnado e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A liminar foi deferida e a gratuidade judiciária deferida.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, refutando os argumentos da autora. Alegou que não foi detectada nenhuma irregularidade na fatura, mas que, por força de reclamação administrativa, realizou o refaturamento da conta 10/2016 para o valor de R$ 428,80 (quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), afirmando tratar-se de cobrança que reflete o consumo real da unidade consumidora.

Sobreveio sentença de improcedência, proferida pelo Juízo de origem, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados, sob o argumento de ausência de demonstração de irregularidade na fatura questionada. Revogou-se, por conseguinte, a tutela antecipada outrora concedida, e condenou-se a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com suspensividade da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, arguindo, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois deixou de considerar a prova documental que comprova o descompasso do valor faturado com o histórico de consumo da unidade. Aduziu que a correção do valor da fatura só foi realizada após diversas tentativas frustradas de resolução administrativa, culminando na interrupção do fornecimento de energia por quatro dias. Asseverou que os danos morais são evidentes e que não se tratou de mero aborrecimento, mas sim de lesão a direito fundamental à dignidade. Requereu, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a cobrança indevida e a condenação em danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0003632-61.2017.8.14.0070
RECORRENTE: MARIA ANTONIA QUARESMA BASTOS
ADVOGADA: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança da fatura de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2016, no valor inicial de R$ 1.134,98 (mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), posteriormente refaturada administrativamente pela concessionária para R$ 428,80 (quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), bem como à responsabilidade civil por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora.

Com efeito, a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 115, dispõe que:

"Art. 115. Na impossibilidade de obtenção do consumo real, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos últimos 12 (doze) meses de consumo, para fins de faturamento."

O histórico de consumo apresentado pela própria requerida na contestação revela os seguintes valores anteriores à fatura impugnada: R$ 393,30; R$ 466,89; R$ 304,10; R$ 350,91; R$ 256,30; R$ 341,15; R$ 211,17; R$ 162,57; R$ 250,37; R$ 249,82; R$ 188,30; e R$ 56,54. Calculada a média dos últimos doze meses, tem-se o valor de R$ 269,28 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), que representa o montante correto a ser atribuído à fatura do mês de outubro de 2016.

Nesse contexto, mesmo após o refaturamento para R$ 428,80, verifica-se que a cobrança não observou o critério objetivo e normativo estipulado pela ANEEL, de modo que o critério a ser adotado para o cálculo, deve ser pautado com base na média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores à conta questionada, por se mostrar o critério mais razoável, ajustado à ideia da recuperação de consumo, que não é a de promover enriquecimento da concessionária e nem punição ao consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO DE FATURAS ATUAIS À ÉPOCA . OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO EM UMA DAS RECUPERAÇÕES, À VISTA DAS PECULIARIDADES DO CASO, A FIM DE EVITAR ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO . 1. Relação de consumo configurada, pois a Concessionária e o usuário dos serviços de energia elétrica adequam-se aos conceitos de “Fornecedor” e “Consumidor” estampados nos arts. 2º e 3º do CDC. A inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), tornando-se desnecessária, para tanto, a análise da vulnerabilidade do consumidor, presumida na relação de consumo . 2. Dois são os requisitos indispensáveis às demandas relativas à recuperação de consumo, sendo ônus da Concessionária demonstrá-los: o defeito no aparelho medidor de energia, capaz de interferir no seu regular funcionamento, independentemente da apuração da autoria; a variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade. Constatada a violação do aparelho medidor, com variação substancial do perfil de consumo, caracterizado está o dever à recuperação de consumo da energia utilizada e não faturada. 3 . Avaliação Técnica. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1º, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora, conforme o § 4º do art . 129, da Resolução 414/2010. 4. Cálculo. Embora não haja ilegalidade no critério adotado pela Concessionária ao aplicar o art . 130, inciso III, da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, não deve ser aplicado, em uma das recuperações, o método da média dos três maiores consumos anteriores, por consistir em evidente abusividade, quando manifestamente desgarrados do que se observa ter sido o consumo médio da unidade.
Assim, o critério a ser adotado para o cálculo, guardadas as peculiaridades do caso, deve-se dar não com base na média dos três maiores consumos verificados nos 12 (doze) meses anteriores ao início da irregularidade, mas sim com base na média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores à regularização do medidor, por se mostrar o critério mais razoável, ajustado à ideia da recuperação de consumo, que não é a de promover enriquecimento da concessionária e nem punição ao consumidor.
5. Ônus de sucumbência . Autor sucumbente em grande parte de seus pleitos. Redistribuição de acordo com a sucumbência de cada parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 50008833920178210054, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 16-11-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50008833920178210054 OUTRA, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 16/11/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - DISCREPÂNCIA VERIFICADA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - CÁLCULO DO VALOR DEVIDO - MÉDIA DO CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE - TERMO INICIAL DA IRREGULARIDADE - CONSTATAÇÃO PELA PERÍCIA. - A violação do medidor, isoladamente considerada, e apurada em procedimento unilateral, constitui elemento probatório de intensa fragilidade, incapaz de justificar a imputação do ato ilícito ao consumidor atual - Embora o atual titular da unidade consumidora não possa ser acusado da prática da fraude pelo simples fato de ser o depositário do aparelho medidor, não pode se isentar do pagamento da energia não faturada
caso fique demonstrada a discrepância de consumo entre o período de irregularidade com o de regularidade - Demonstrado nos autos a discrepância no consumo de energia elétrica
após a substituição do aparelho medidor, deve a energia não faturada ser cobrada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa -
O cálculo do consumo tendo como parâmetro a média dos últimos 12 meses anteriores ao apontado período de irregularidade atende melhor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Deve ser considerado como termo inicial da irregularidade a data apontada na perícia, quando o faturamento passou a corresponder a zero.

(TJ-MG - Apelação Cível: 60139321920158130024, Relator.: Des .(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 03/05/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FATURAMENTO INCORRETO
. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO NÃO ATRIBUÍVEL A TERCEIROS. SUBSTITUIÇÃO.
REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 CICLOS . ART. 115 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL.
RECURSO DESPROVIDO. 1) O comunicado de substituição de medidor adunado pela concessionária (fl . 158) informa a presença de todos os lacres no aparelho, circunstância que denota a ausência de intervenção de terceiros, cuidando-se, portanto, de um defeito inerente ao próprio relógio. 2) O demonstrativo de cálculo de faturamento incorreto ou ausência de faturamento atesta a ausência de precisão do novo medidor. 3)
Nas hipóteses de faturamento incorreto por deficiência da medição (circunstância não atribuível ao consumidor), deve ser aplicado o procedimento estabelecido no art. 115 da Resolução Normativa ANEEL n .º 414/2010
, sem prejuízo das diferenças a cobrar ou a devolver regulamentadas pelo art. 116 do prefalado diploma. 4) Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais recursais fixados em 2% .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002136-60.2019.8.08 .0048, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível)

Nesse diapasão, verifica-se que a própria Equatorial, em seu endereço eletrônico, reconhece que a média de consumo, deve ser obtida pela soma das últimas 12 contas de luz, cujo resultado é dividido por 12, chegando-se ao valor da respectiva média (https://pa.equatorialenergia.com.br/informacoes-gerais/perguntas-frequentes/faturamento-pela-media/).

Havendo o reconhecimento por parte da própria concessionária de energia elétrica que o valor cobrado à consumidora foi superfaturado, uma vez que administrativamente reduziu o valor da fatura questionada, constata-se que houve cobrança abusiva, que culminou, inclusive, na interrupção do fornecimento de energia elétrica em virtude do não pagamento da fatura indevidamente majorada, fato que constitui conduta abusiva, agravada pelo caráter essencial do serviço.

A conduta da requerida impôs à consumidora transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, por ter cobrado fatura de energia elétrica a maior, e em razão de a consumidora ter sofrido o corte de energia elétrica, sendo este um serviço essencial. Configura-se, pois, dano moral in re ipsa, pelo que deve a concessionária ser responsabilizada nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA. - Em linha do entendimento do c. STJ, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado.

(TJ-MG - AC: 10000221157845001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Apelação cível. Corte indevido de energia elétrica. Dano moral configurado. Quantum indenizatório . Manutenção. O corte indevido do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, causa dano moral presumido. Mantém-se o valor da indenização fixada a título de danos morais, quando este se mostrar razoável e proporcional aos danos morais experimentados. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7006171-87 .2022.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 26/04/2023

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70061718720228220002, Relator.: Des . Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 26/04/2023, Gabinete Des. Rowilson Teixeira)

Considerando a gravidade do ilícito, a reprovabilidade da conduta da ré, o caráter punitivo-pedagógico da indenização e o princípio da razoabilidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para:
(i) reconhecer a cobrança indevida na fatura de outubro de 2016, aplicando-se como valor devido o montante de R$ 269,28 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos);
(ii) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar da data do arbitramento judicial, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação válida da parte ré, nos termos do artigo 405 do Código Civil,

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/08/2025